Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711674-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO PINHEIRO, MARIA RAQUEL SANDI PINHEIRO, JULIANA SANDI PINHEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato n. 0705573-14.2025.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por eles (id 207952710 dos autos originários). Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro narram que Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro e Maria Raquel Sandi Pinheiro pagavam mensalidade de plano de saúde no valor de R$ 1.220,79 (mil duzentos e vinte reais e setenta e nove centavos) e Juliana Sandi Pinheiro no valor de R$ 499,14 (quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) até novembro de 2024. Relatam que foram informados do reajuste da mensalidade no percentual de cinquenta e seis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento (54,65%) em dezembro de 2024. Alegam que o reajuste contraria o contrato de adesão, a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) Saúde e o limite de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Noticiam que o reajuste refere-se à faixa etária, conforme comunicado recebido. Acrescentam que as mensalidades de Francisco de Assis Pinheiro e Maria Raquel Sandi foram aumentadas para R$ 1.887,95 (mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e as parcelas de Juliana Sandi Pinheiro para R$ 771,92 (setecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos). Sustentam que o aumento é abusivo porquanto o reajuste previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é de seis inteiros e noventa e um por cento (6,91%), o qual representa índice muito abaixo do aplicado no caso concreto. Argumentam que Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro e Maria Raquel Sandi Pinheiro possuem mais de cinquenta e nove (59) anos de idade, de modo que poderiam sofrer reajuste em quarenta e nove por cento (49%), enquanto Juliana Sandi Pinheiro, de quarenta e sete (47) anos de idade, poderia ter o reajuste de vinte e oito inteiros e doze centésimos por cento (28,12%). Destacam que não conseguem honrar como o reajuste abusivo imposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Esclarecem que receberam aviso de inadimplência, o que pode acarretar o corte da cobertura. Explicam que não esperavam o reajuste implementado porquanto Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil informou a inexistência de reajuste autorizado em 2024 e 2025 de acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) Saúde em seu sítio eletrônico. Afirmam que eventual interrupção na cobertura do serviço os prejudica pois Maria Raquel Sandi necessita de tratamento cirúrgico nos membros inferiores e Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro possui diagnóstico de Alzheimer e necessita realizar cirurgias de próstata e hérnia inguinal. Informam que Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro e Maria Raquel Sandi Pinheiro são idosos e possui renda baixa. Alegam que comprometem parte considerável de seus vencimentos para custeio do plano de saúde. Alegam que o reajuste deve atender aos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por tratar-se de plano individual ou familiar. Citam o art. 4o, inc. XVII, da Lei n. 9.961/2000 e os arts. 39 e 51, § 1o, incs. III e X, do Código de Defesa do Consumidor. Sustentam que os índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aplicam-se aos planos de saúde individuais ou familiares. Acrescentam que os planos coletivos devem prestar informação detalhada sobre os critérios utilizados para o reajuste anual. Argumentam que Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil não apresentou informação detalhada sobre os critérios utilizados para o reajuste estabelecido, o que impede que eles questionem eventual abusividade. Defendem a violação ao Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) suspender os reajustes, com a determinação de emissão de novos boletos das parcelas vincendas com a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, subsidiariamente, segundo o reajuste previsto no contrato pactuado e 2) determinar a abstenção de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil de suspender a sua cobertura até o julgamento de mérito da ação originária, sob pena de multa diária. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido na decisão agravada (id 228241272 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados de forma cumulativa (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde familiar contratado por Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. A Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei n. 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve constar dispositivo que indique com clareza os critérios de reajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade imposição de reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) O exame dos autos originários revela que Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro firmaram contrato com Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para usufruir de plano coletivo empresarial de assistência médica com início em 19.2.2024 (id 228146416, 228146419 e 228146417 dos autos originários). O contrato de adesão juntado nos autos prevê eventuais reajustes das mensalidades. Confiram-se os termos das cláusulas n. 24 e 25 do instrumento contratual firmado pelas partes (id 228146423 dos autos originários): CLÁUSULA 24 - O valor da mensalidade constante na Proposta de Adesão é fixado por faixa etária e será atualizado nas seguintes hipóteses: a) a cada 12 (doze) meses, em data única para todos os PARTICIPANTES, contados da data de assinatura do contrato coletivo firmado com a pessoa jurídica contratante, considerando aniversário do plano, precedido de comunicação dirigida à ANS, de acordo com as normas regulamentares vigentes à época; e b) com a alteração de idade do PARTICIPANTE que importe mudança de faixa etária. Parágrafo 1o - Para efeito de classificação, as faixas etárias e as variações percentuais de valores de mensalidades entre elas são as seguintes: a) 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade; b) 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos de idade, 13,88%; c) 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos de idade, 4,00%; d) 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos de idade, 17,30%; e) 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos de idade, 17,30%; f) 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos de idade, 17,30%; g) 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos de idade, 28,12%; h) 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos de idade, 28,12%; i) 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos de idade, 28,12%; e j) 59 (cinquenta e nove) anos de idade ou mais, 49,00%. Parágrafo 2o - O reajuste previsto na alínea “a” do caput desta Cláusula incidirá sobre o valor da última mensalidade paga e será cobrado na data de aniversário do plano. Parágrafo 3o - O reajuste previsto na alínea “b” do caput desta Cláusula incidirá sobre o valor da última mensalidade paga e será cobrado no mês seguinte ao da mudança de faixa etária. CLÁUSULA 25 - O valor das mensalidades e a tabela para novas adesões, serão reajustas anualmente, em data base única para todos os PARTICIPANTES, no mês de aniversário do contrato coletivo firmado com a pessoa jurídica contratante, com base na variação nos custos do plano CASSI Vida Brasília quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para fins de reequilíbrio econômico-atuarial do contrato. A notificação enviada por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil a Maria Raquel Sandi Pinheiro, Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro informa que o aumento das parcelas ocorreu em razão do reajuste atuarial anual e em razão da mudança da faixa etária (id 228148938 dos autos originários). Isso explicaria, em tese, a aplicação de percentual superior àquele previsto em razão exclusivamente da mudança de faixa etária. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação da alegada abusividade, em especial em razão da existência da cláusula mencionada com previsão de reajuste, bem como da notificação que explica que o reajuste ocorreu com base em dois (2) critérios previstos contratualmente. A abusividade do reajuste, bem como eventual vício de informação é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que os valores eventualmente pagos referentes às mensalidades vincendas em desacordo com as determinações legais e contratuais poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. Concluo que os argumentos de Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator